Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715934-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 06, BRUNO PEREIRA DE FARIA D E S P A C H O Compulsando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que os comandos lançados no despacho de ID 28138683 não foram devidamente cumpridos, notadamente em relação à expedição de ofício ao Juízo de origem, para os esclarecimentos necessários sobre à extensão da penhora do bem imóvel em questão. Assim, determino o retorno dos autos à Secretaria da 6a Turma Cível deste e. TJDFT para que dê integral cumprimento ao despacho de ID 28138683, naquela ordem: 1) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO A QUO e, após a resposta, 2) INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestação, incluindo acerca da possível perda superveniente do interesse processual no caso. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator